Tribunal: TJMT
Processo: 1019885-92.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019885-92.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALBER DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 054.690.261-83 (ADVOGADO), JENNIFER CARVALHO SOUZA - CPF: 034.048.901-40 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. FALHA OPERACIONAL NA DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVERES DE COOPERAÇÃO, INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA. IMPEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação Revisional de Contrato de Financiamento Imobiliário c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à suspensão dos efeitos da mora, à vedação de medidas de negativação e à paralisação de atos voltados à consolidação da propriedade fiduciária. A agravante sustenta que a instituição financeira dificultava o pagamento das parcelas ao encaminhar boletos com atraso e ao não disponibilizar regularmente informações e meios adequados para adimplemento da obrigação, requerendo a suspensão dos efeitos da mora e das medidas expropriatórias relacionadas ao imóvel financiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência voltada à suspensão provisória dos efeitos da mora em contrato de financiamento imobiliário; e (
ii
) estabelecer se os elementos documentais apresentados indicam possível falha operacional da instituição financeira apta a afastar, em juízo de cognição sumária, a imputação exclusiva da mora à consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela recursal exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos dos
arts
. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC.

4. O ordenamento jurídico não admite que o credor crie obstáculos ao adimplemento da obrigação e, posteriormente, invoque a inadimplência como fundamento para imposição de encargos moratórios ou adoção de medidas expropriatórias.

5. O art. 396 do Código Civil afasta a configuração da mora quando o inadimplemento decorre de fato ou omissão imputável ao credor.

6. Os documentos e mensagens apresentados revelam, em análise sumária, indícios de dificuldades operacionais reconhecidas por representante da própria instituição financeira, conferindo plausibilidade à alegação de falha na prestação do serviço.

7. As providências adotadas posteriormente pela instituição financeira para regularização da situação reforçam a existência de elementos indicativos de problema operacional relacionado ao pagamento das parcelas.

8. A conduta narrada evidencia possível violação aos deveres anexos de cooperação, informação e transparência decorrentes da boa-fé objetiva, previstos nos
arts
. 113 e 422 do Código Civil.

9. A vedação ao comportamento contraditório impede que a instituição financeira dificulte o cumprimento da obrigação e, simultaneamente, atribua ao consumidor os efeitos decorrentes da inadimplência gerada por essa dinâmica contratual.

10. O perigo de dano está configurado diante da possibilidade de consolidação da propriedade fiduciária e posterior alienação do imóvel, circunstâncias capazes de comprometer a utilidade prática do processo principal.

11. A medida possui natureza conservativa e não implica reconhecimento da procedência da ação revisional nem afastamento definitivo da mora contratual, preservando apenas a efetividade da demanda até instrução probatória mais aprofundada.

12. A suspensão da incidência de juros, multas e demais encargos contratuais exige cognição exauriente acerca da existência e extensão da mora, razão pela qual não comporta deferimento nesta fase processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A demonstração de indícios de que a instituição financeira criou obstáculos ao pagamento das parcelas afasta, em juízo de cognição sumária, a imputação exclusiva da mora ao devedor.

2. A possível falha operacional do credor na disponibilização de meios adequados de pagamento caracteriza plausibilidade do direito e autoriza a concessão de tutela de urgência para suspensão provisória dos efeitos da mora.

3. Os deveres de cooperação, informação e transparência decorrentes da boa-fé objetiva vinculam a execução dos contratos de financiamento imobiliário.

4. O risco de consolidação da propriedade fiduciária e de alienação do imóvel configura perigo de dano apto a justificar medida conservativa destinada à preservação da utilidade do processo.

5. A tutela de urgência pode suspender provisoriamente os efeitos da mora e impedir atos de excussão da garantia fiduciária sem importar reconhecimento definitivo da inexistência do débito ou da mora contratual.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; CC,
arts
. 113, 396, 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.944.616/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.03.2022,
DJe
11.03.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019885-92.2026.8.11.0000

JENNIFER CARVALHO SOUZA X BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JENNIFER CARVALHO SOUZA, com o fito de reformar a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento Imobiliário c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais ajuizada em face de BANCO BRADESCO S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à suspensão dos efeitos da mora, ao impedimento de medidas de negativação e de atos relacionados à consolidação da propriedade fiduciária do imóvel objeto da garantia, por entender ausentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Na mesma decisão, foi deferido o benefício da justiça gratuita à autora e determinada a averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel.

Para tanto, a agravante sustenta que a controvérsia não se limita à revisão de cláusulas contratuais, mas decorre de falha na prestação dos serviços bancários.

Afirma que depende do envio manual de boletos pela instituição financeira para efetuar o pagamento das parcelas do financiamento imobiliário, os quais seriam frequentemente encaminhados em atraso, muitas vezes já vencidos ou próximos do vencimento, circunstância que dificultaria o adimplemento da obrigação e contribuiria para a caracterização da mora.

Aduz, ainda, que o banco não disponibiliza acesso regular às informações do contrato, ao saldo devedor e aos meios ordinários de pagamento, em afronta aos deveres de informação, transparência, cooperação e boa-fé objetiva.

Defende que a mora não pode ser imputada exclusivamente ao devedor quando o próprio credor cria obstáculos ao cumprimento da obrigação.

Ao final, pugna pela suspensão dos efeitos da mora, dos juros, multas e encargos moratórios, a proibição de negativação de seu nome e de quaisquer medidas voltadas à consolidação da propriedade fiduciária ou leilão do imóvel, bem como a determinação para que o banco disponibilize meios regulares e contínuos de pagamento, forneça acesso integral ao contrato, saldo devedor, extratos e memória de cálculo da operação, autorizando-se, subsidiariamente, a consignação judicial das parcelas incontroversas sem caracterização de mora (ID. 366080368).

Foi indeferido o pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso (ID. 366216871).

O agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contraminuta (ID. 374021365).

A agravante beneficiária da gratuidade da justiça (ID. 366080368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a presença dos requisitos necessários à concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da mora decorrente de contrato de financiamento imobiliário, impedir medidas de negativação e obstar atos voltados à consolidação da propriedade fiduciária.

Trata-se de Ação Revisional de Contrato de Financiamento Imobiliário c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais ajuizada por Jennifer Carvalho Souza em face do Banco Bradesco S.A., na qual a autora sustenta a existência de irregularidades na execução do contrato de financiamento imobiliário, afirmando que depende do envio manual de boletos pela instituição financeira para realizar os pagamentos das parcelas, os quais seriam encaminhados reiteradamente em atraso, muitas vezes já vencidos ou próximos do vencimento.

Em razão disso, pleiteou, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos da mora, a vedação de restrições creditícias e a paralisação de medidas relacionadas à garantia fiduciária.

Nos termos dos
arts
. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a concessão da tutela recursal exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, o ordenamento jurídico não admite que o credor crie embaraços ao adimplemento da obrigação e, posteriormente, invoque a própria inadimplência como fundamento para a incidência de encargos moratórios ou para a adoção de medidas expropriatórias.

Nessa linha, o art. 396 do Código Civil dispõe que não incorre em mora o devedor quando o inadimplemento decorrer de fato ou omissão imputável ao credor.

Em juízo de cognição sumária, os elementos documentais apresentados mostram-se suficientes para afastar, ao menos provisoriamente, a conclusão de que a mora decorreu exclusivamente de comportamento atribuível à consumidora (ID. 366803381, 366080384).

Embora, em momento anterior, tenha sido indeferido o pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso, o exame mais aprofundado do conjunto documental submetido ao colegiado, especialmente das conversas mantidas entre a agravante e representante da instituição financeira, evidencia a presença de elementos que conferem maior densidade à alegação de falha operacional, autorizando conclusão diversa nesta fase de julgamento.

Pelas mensagens juntadas aos autos, verifica-se que a própria representante da instituição financeira reconhece a existência de dificuldades operacionais relacionadas ao pagamento do financiamento imobiliário, o que confere plausibilidade à narrativa da agravante e afasta, neste momento processual, a conclusão de que a mora decorreu exclusivamente de comportamento atribuível à consumidora.

Ainda que tais declarações não constituam confissão acerca da responsabilidade jurídica do banco, revelam forte indício de que a situação relatada não se tratava de mera insatisfação contratual, mas de problema operacional que demandou providências corretivas pela própria instituição financeira.

Mais do que isso, os documentos indicam que, após as reclamações formuladas pela agravante, foram adotadas providências pela própria instituição financeira destinadas à regularização da situação narrada.

Com efeito, os fatos narrados evidenciam possível violação aos deveres anexos de cooperação, transparência e informação, inerentes à boa-fé objetiva prevista nos
arts
. 113 e 422 do Código Civil.

Nesse sentido, colhe-se precedente do STJ:

“(...) A boa-fé objetiva, prevista de forma expressa no art. 422 do Código Civil, impõe às partes da relação jurídica o dever de comportar-se de acordo com padrões éticos de confiança e de lealdade, de modo a permitir a concretização das legítimas expectativas que justificaram a celebração do contrato.4. O ordenamento jurídico, nesse contexto, repele a prática de condutas contraditórias, impregnadas ou não de malícia ou torpeza, que importem em quebra da confiança legitimamente depositada na outra parte da relação contratual (...).”
(STJ - REsp: 1944616 MT 2021/0186469-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/03/2022).

A hipótese dos autos revela, em tese, situação compatível com a vedação ao comportamento contraditório, pois a agravante sustenta que a própria instituição financeira dificultava o acesso aos meios necessários ao pagamento das parcelas e, simultaneamente, imputava à consumidora os efeitos da inadimplência decorrente dessa dinâmica contratual.

Ressalta-se que a execução de contratos de longa duração, especialmente aqueles garantidos por alienação fiduciária de imóvel residencial, exige atuação colaborativa das partes, não se mostrando compatível com esse modelo contratual a imposição de obstáculos ao adimplemento para, posteriormente, utilizar a própria inadimplência como fundamento para medidas expropriatórias.

Por outro lado, o perigo de dano igualmente se encontra configurado, uma vez que eventual consolidação da propriedade e subsequente alienação do bem podem produzir consequências de difícil reversão, esvaziando a utilidade prática do processo principal antes mesmo do esclarecimento definitivo da controvérsia.

Importa destacar que a medida ora deferida não implica reconhecimento da procedência da ação revisional nem afasta definitivamente a mora contratual, limitando-se a suspender provisoriamente os efeitos da mora, exclusivamente para impedir a prática de atos de excussão da garantia fiduciária e novas inscrições restritivas decorrentes do débito discutido, sem afastar, por ora, a apuração do saldo contratual e dos encargos eventualmente incidentes.

O pedido de suspensão da incidência de juros, multas e encargos contratuais, contudo, não comporta acolhimento neste momento processual, por demandar cognição mais aprofundada acerca da existência, da extensão e da imputabilidade da mora.

A aferição da legitimidade dos encargos moratórios depende da instrução probatória e do exame exauriente da controvérsia, não sendo possível, em sede de tutela de urgência, concluir de forma segura pela sua inexigibilidade.

Com efeito, permanece resguardada a apuração definitiva dos encargos contratuais no curso da demanda.

Assim, esta providência possui natureza exclusivamente conservativa e busca apenas preservar a utilidade do processo até que sejam produzidas provas mais robustas acerca da efetiva dinâmica contratual estabelecida entre as partes.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para determinar que a instituição financeira:

a) disponibilize meios permanentes, regulares e eficazes para emissão e pagamento das parcelas do financiamento;

b) forneça à agravante acesso ao contrato, extrato atualizado da operação, saldo devedor e demonstrativo evolutivo da dívida;

c) se abstenha de promover novas inscrições ou de renovar registros restritivos decorrentes exclusivamente do contrato objeto da demanda;

d) suspenda, até ulterior deliberação do Juízo de origem, os atos destinados à consolidação da propriedade fiduciária, à excussão da garantia e à eventual alienação extrajudicial do imóvel objeto do contrato;

e) faculte à agravante a realização de depósito judicial das parcelas incontroversas, sem que tal medida importe reconhecimento definitivo da mora;

f) suspender provisoriamente os efeitos da mora decorrentes das parcelas discutidas na demanda, vedada a adoção de medidas fundadas exclusivamente no inadimplemento controvertido até ulterior deliberação do Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026